Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-42.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000671-42.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: MARINALVA DA SILVA ARAUJO e outros Advogado(s):EDUARDO JOSE MARTINS LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS. PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (RESOLUÇÃO BACEN Nº 2.471/1998). COBRANÇA DE PARCELAS DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULAS 30, 296 E 472 DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 52 DO STJ. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NATUREZA SUBSTITUTIVA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO ALTERNATIVA DOS ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE PERÍODOS DISTINTOS DE INCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança para condenar os réus ao pagamento de parcelas de juros vencidas e vincendas, vedando a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e correção monetária. O banco sustentou obscuridade na sentença e defendeu a legalidade da cobrança de encargos em períodos distintos do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros e correção monetária, ainda que incidentes em períodos distintos do contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, admitindo a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas, independentemente do princípio pacta sunt servanda. 4. A cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária é nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC e da jurisprudência pacífica do STJ, sintetizada nas Súmulas 30, 294, 296 e 472. 5. A comissão de permanência possui natureza jurídica de encargo substitutivo dos encargos remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, sendo vedada sua cobrança cumulativa com esses encargos, conforme estabelecido no Tema Repetitivo nº 52 do STJ. 6. O argumento de que os encargos incidem em períodos distintos — normalidade e inadimplência — não afasta a vedação da cumulação, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. 7. A sentença recorrida não é obscura nem omissa, pois definiu expressamente a forma de aplicação alternativa dos encargos — ou comissão de permanência, ou juros e correção monetária — conforme critério mais benéfico ao consumidor. 8. A aplicação dos encargos será definida na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, com observância das limitações legais e jurisprudenciais. 9. A sentença respeitou os princípios da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), preservando o contrato com a exclusão apenas da cláusula abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É nula a cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, mesmo que incidentes em períodos distintos do contrato. 2. A comissão de permanência, por sua natureza substitutiva, exclui a exigibilidade de outros encargos durante o período de inadimplência, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 3. A abusividade da cláusula contratual pode ser reconhecida judicialmente quando expressamente impugnada pelo devedor, nos termos da Súmula 381 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 170, 397, 398, 422; CDC, arts. 4º, III, 51, IV, e 52, §1º; CPC, arts. 11, 85, § 4º, II, 141, 489, §1º, II e VI, 492, 931, 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 381 e 472; STJ, Tema Repetitivo nº 52; STJ, AgRg no AREsp 384.274/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.02.2014; TJBA, Ap. Cív. 0560442-95.2016.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 26.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000671-42.2020.8.05.0139, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelados MARINALVA DA SILVA ARAUJO e ARCENIO LAURINDO FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.